Tribunal: STF
Processo: RE 939557
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem adotado a linha interpretativa inequívoca no sentido de que a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações alcança inclusive normas para instalação da infraestrutura correspondente, estreitando o âmbito de atuação legiferante de Estados e Municípios. Precedentes.



    2. A leitura dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem evidencia a congruência com o que assentado por esta Corte em sede de controle concentrado. Ou seja, afastou-se a incidência de norma local que extrapolou o figurino constitucional e alcançou âmbito normativo restrito à União.



    3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São José do Rio Preto-SP.